Tribunal: TJDFT
Processo: 0001533-98.2014.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO, DANO DIREITO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E LAVAGEM DE DINHEIRO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AVALIAÇÃO FEITA POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL, DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, E À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A materialidade e a autoria em relação a todos os crimes restaram comprovadas pelo acervo probatório, o qual demonstrou que os réus parcelaram o solo, venderam os lotes, utilizando-se de um “laranja” e causaram danos ao meio ambiente, auferindo lucro, não havendo que se cogitar de atipicidade da conduta nem de aplicação do princípio da insignificância nem outro fundamento, ou desclassificação para a forma tentada do crime de lavagem de dinheiro.
2. A dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada, sendo a pena-base estabelecida pouco acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável para alguns crimes, bem como foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inexistindo motivos para a exclusão de agravante ou de causa de aumento reconhecidas, as quais foram fundamentadas.
3. A lei de parcelamento irregular de solo estabelece “multa de 10 a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no País”, bem como na fixação do valor das demais multas deve ser observada a situação econômica dos réus, o dano causado ao meio ambiente, inexistindo desproporcionalidade nas multas ou em suas razões fixadas pelo Juízo.
4. Inviável a exclusão ou redução do valor fixado pelo Juízo a título de reparação por dano material, porquanto a lei determina como obrigatória a fixação de seu valor mínimo, e houve a devida avaliação por laudo pericial, o qual não foi impugnado pelos apelantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.